Tribunal: TJDFT
Processo: 0772933-36.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. PREJUDICIAIS DE MÉRITO AFASTADAS. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ENSINO ESPECIAL - GAEE. PAGAMENTO PROPORCIONAL. ERRO OPERACIONAL DA ADMINISTRAÇÃO. TEMA No 1.009 DO STJ. RESTITUIÇÃO INDEVIDA. BOA-FÉ OBJETIVA DO SERVIDOR. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo Distrito Federal, em face da sentença que julgou procedentes os pedidos deduzidos na inicial para declarar a inexistência de débito da parte autora, relativa à quantia paga no período de 05/2017, a título de Gratificação de Atividade de Ensino Especial (GAEE), bem como para determinar que o ente federado se abstenha de cobrar o respectivo valor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) decadência do direito; (ii) prescrição da pretensão de ressarcimento do erário; (iii) boa-fé da servidora; (iii) aplicação do Tema no 1.009 do STJ; e (iv) obrigação de ressarcimento ao erário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Decadência e prescrição. 3.1. O prazo decadencial do art. 54 da Lei no 9.784/1999 incide sobre a anulação de atos administrativos dos quais decorram efeitos favoráveis ao administrado, hipótese diversa dos autos. A pretensão da Administração Pública objetiva o ressarcimento de valores pagos indevidamente, razão pela qual não se aplica o prazo decadencial. Precedentes: TJDFT, Acórdão no 2091296, 0700181-60.2025.8.07.0018, Rel.a Leonor Aguena, 5a Turma Cível, j. 26/02/2026. 3.2. No tocante à prescrição da pretensão de cobrança, deve ser aplicada a teoria da actio nata, segundo a qual a contagem do prazo prescricional inicia-se com a ciência inequívoca do dano ao erário, ou seja, a partir do momento em que identifica formalmente a irregularidade. A Administração Pública identificou o equívoco no pagamento em 28/11/2019 (ID 81709307, pág. 46) e, sendo a servidora notificada para pagamento em 29/04/2024 (ID 81709307, pág. 48-49), não se operou a prescrição da pretensão de cobrança. No mesmo sentido: TJDFT, Acórdão no 1957493, Rel. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, j. 21/01/2025. Prejudiciais de mérito rejeitadas.
4. A autora recebeu notificação do Distrito Federal, informando sobre o recebimento indevido de valor referente à Gratificação de Atividade de Ensino Especial (GAEE), no pressuposto de que recebeu vantagem, de forma proporcional, mesmo cessado o atendimento especializado em Sala de Recursos, daí advindo a obrigação de devolver ao erário o montante atualizado de R$581,01.
5. A presente demanda é posterior ao julgamento do Tema Repetitivo no 1.009 do c. STJ, publicado em 19/05/2021: “Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido. Modulação de efeitos: Os efeitos definidos neste representativo da controvérsia, somente devem atingir os processos que tenham sido distribuídos, na primeira instância, a partir da publicação deste acórdão”.
6. O documento produzido pela Unidade Regional de Gestão de Pessoas de São Sebastião informou que a Sala de Recursos, na qual a servidora atuava e realizava atendimento especializado, foi oficialmente fechada em abril/2017 (ID 81709307, pág. 46), passando a servidora a atuar em regência de classe.
7. A Administração Pública informou que pagou a GAEE proporcionalmente a 54h em 05/2017, o que entende ser indevido, porquanto a Sala de Recurso que embasava o pagamento foi encerrada em abril/2017.
8. O contexto revela que não era factível que a autora percebesse o equívoco, mormente porque recebia a gratificação amparada em dados registrados unilateralmente pela Administração Pública. Ademais, a servidora não contribuiu para o erro, visto que não tem nenhuma ingerência sobre o sistema de pagamentos do órgão. No mesmo sentido: TJDFT, Acórdão no 2016177, 0806317-24.2024.8.07.0016, Rel. Daniel Felipe Machado, Terceira Turma Recursal, j. 08/07/2025; TJDFT, Acórdão no 1941114, 0713325-44.2024.8.07.0016, Rel. Marco Antônio do Amaral, Terceira Turma Recursal, j. 04/11/2024.
9. Por conseguinte, a boa-fé objetiva da servidora atrai a ressalva feita na tese fixada no julgamento do Tema Repetitivo no 1.009 do STJ, afastando o direito do ente público à devolução dos valores.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso desprovido. Prejudiciais de mérito rejeitadas. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/1995.
11. Sem custas, ante a isenção legal do Distrito Federal. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em R$400,00 (quatrocentos reais), por apreciação equitativa, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/1995 c/c art. 85, § 8o do CPC.

_________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.784/1999, art. 54.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1769306/AL, Rel. Benedito Gonçalves, 1a Seção, j. 10/03/2021 (Tema no 1.009); TJDFT, Acórdão no 2091296, 0700181-60.2025.8.07.0018, Rel.a Leonor Aguena, 5a Turma Cível, j. 26/02/2026; TJDFT, Acórdão no 1957493, Rel. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, j. 21/01/2025; TJDFT, Acórdão no 2016177, 0806317-24.2024.8.07.0016, Rel. Daniel Felipe Machado, Terceira Turma Recursal, j. 08/07/2025; TJDFT, Acórdão no 1941114, 0713325-44.2024.8.07.0016, Rel. Marco Antônio do Amaral, Terceira Turma Recursal, j. 04/11/2024.